Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730118-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRELIMINAR DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LAD. APLICAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A busca pessoal e veicular realizada pelos policiais teve como fundamento indícios concretos de situação de flagrante, estando a ação policial resguardada por justa causa apta a legitimá-la. 2. Devidamente fundamentado o deferimento da quebra do sigilo telemático, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. O simples fato de a testemunha tomar contato com a prova pericial não induz a nulidade do seu depoimento judicial, notadamente pelo fato de, no exercício de suas funções de policial, ter participado do flagrante e da investigação. 4. Se o conjunto probatório evidencia que as drogas que os réus traziam consigo/transportavam eram destinadas à difusão ilícita, restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve ser mantido o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da LAD, sendo, por consequência, inviável a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. 5. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, pois, a traficância de drogas se deu nas proximidades de um parque ecológico. 6. O envolvimento de menor de idade, no tráfico de drogas (como vítima, coautor ou partícipe), impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06. 7. É inaplicável a causa minorante do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) se os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o réu está envolvido com o tráfico de drogas. 8. Não deve incidir a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal pela simples constatação de ser o réu pessoa com baixo nível de escolaridade e baixa renda, pois tais circunstâncias, por si sós, não justificam o cometimento do crime descrito na denúncia. 9. A imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. 10. A circunstância judicial dos antecedentes deve ser considerada favorável ao réu se os processos constantes na folha de antecedentes criminais indicados na sentença não transitaram em julgado. 11. A circunstância judicial da conduta social não pode ser considerada desfavorável, pois, na data da prática do delito apurado o réu já havia cumprido a pena anteriormente imposta, em outra ação penal. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, c/c 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, a sua absolvição. Destaca que a referida busca se baseou unicamente na informação de um colaborador anônimo, não havendo o que se falar em fundada suspeita; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da causa de aumento prevista no referido normativo. Aduz que a conduta delituosa foi praticada no interior do carro, próximo ao parque ecológico, sem aproveitamento da aglomeração, tampouco envolvimento de pessoas que estavam no parque; c) artigo 33, § 4o, do Código Penal, defendendo a necessária aplicação da causa de diminuição, por se tratar de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 240, § 2o, c/c 244, ambos do Código de Processo Penal, 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 33, § 4o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005